Tribunal: TJSP
Processo: 0043332-08.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão modificada. Documentos juntados pelo réu que não são capazes de demonstrar a origem da dívida anotada em cadastros de inadimplentes. Dano extrapaTrimonial configurado. Recurso provido.